Tribunal: TJDFT
Processo: 0735504-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735504-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ACACIO BASILIO SANTANA RIBEIRO AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO ACÁCIO BASÍLIO SANTANA RIBEIRO, substituído processualmente pela Curadoria Especial, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 168681677, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial (conversão de ação de busca e apreensão) movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., que indeferiu a sua impugnação à penhora, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora. Alega a parte executada, por intermédio da Curadoria Especial, que o valor bloqueado é impenhorável, sob o fundamento de que a proteção legal da impenhorabilidade cabe para qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que seja conta corrente. Intimado, o exequente apresentou manifestação ao id 164608364 refutando os argumentos da executada. DECIDO. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia – e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Nesse contexto, tenho que a norma protetiva do inciso IX se refere apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. Nesse sentido o E. TJDFT já se manifestou: [...] Por sua vez, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento do executado e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Confira: [...] Nesse contexto, para o reconhecimento da impenhorabilidade, imprescindível se faz a demonstração de que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial depositada na conta objeto do bloqueio, o que não se verifica na hipótese. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa a presente decisão, transfira-se à exequente o valor penhorado. Fica o exequente intimado a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e a apresentação de planilha de débito atualizada. Prazo de 15 (quinze) dias.” (id. 168681677, autos originários) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o valor postulado na execução é de R$ 73.596,68 (id. 136698822) e que a pesquisa Sisbajud, realizada em julho/2023 (id. 166104273), bloqueou a quantia de R$ 6.920,61 na conta do agravante-executado mantida no Itaú Unibanco S/A. A Curadoria Especial, em substituição processual ao agravante-devedor, apresentou impugnação (id. 166512772), na qual defendeu a impenhorabilidade da verba, por ser inferior a 40 salários mínimos, independentemente de estar depositada em poupança. O art. 833, inc. X, do CPC dispõe o seguinte: "Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" (grifos nossos) E as exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no §2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Não há prova nos autos de que o valor bloqueado está depositado em conta poupança nem o agravante-executado alega esse fato, mas apenas defende que a jurisprudência do eg. STJ entende como impenhorável os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em qualquer conta bancária. No entanto, os julgados do eg. STJ colacionados não têm efeito vinculante e a previsão de impenhorabilidade disciplinada no art. 833, inc. X, do CPC incide tão somente para depósito em conta desta natureza, ou seja, “caderneta de poupança”. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravante-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora